Tribunal: TJPA
Processo: 0002880-04.2005.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 214, C/C ART. 244, ?A?, DO CP ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS ? FATO DELITIVO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 12.015/09. 1) NEGATIVA DE AUTORIA ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA ? PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA PELAS DELARAÇÃO DAS INFORMANTES COLHIDAS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, como na hipótese, confere-se especial relevância à palavra da vítima, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, sendo que, in casu, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas palavras da ofendida, bem como pelas declarações prestadas pela sua genitora e por uma amiga da família, ambas ouvidas como informante, colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, respaldadas pelo laudo pericial acostado aos autos, o qual atesta vestígio de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em provável cópula ectópica vulvar. Pena que restou definitiva e inalterada em 07 (sete) anos de reclusão, a qual se mantém, assim como o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §§2º, ?a?, e 3º, do CP, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002880-04.2005.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (11ª Vara Penal)
APELANTE: C. A. C. L. (Adv. Danilo Ewerton Costa Fortes)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 214, C/C ART. 244, ¿A¿, DO CP - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS - FATO DELITIVO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 12.015/09.
1)
NEGATIVA DE AUTORIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA PELAS DELARAÇÃO DAS INFORMANTES COLHIDAS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, como na hipótese, confere-se especial relevância à palavra da vítima, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, sendo que,
in casu
, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas palavras da ofendida, bem como pelas declarações prestadas pela sua genitora e por uma amiga da família, ambas ouvidas como informante, colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, respaldadas pelo laudo pericial acostado aos autos, o qual atesta vestígio de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em provável cópula ectópica vulvar.
Pena que restou definitiva e inalterada em 07 (sete) anos de reclusão, a qual se mantém, assim como o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §§2º, ¿a¿, e 3º, do CP, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2.
Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

,

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por C. A. C. L. , inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 214 c/c art. 224, ¿a¿, ambos do Código Penal, tendo como vítima K. J. C. P.

Em razões recursais, o apelante negou a autoria delitiva, alegando que o acervo probatório existente nos autos não é suficiente para sustentar o édito condenatório, razão pela qual pugnou pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que no dia 19 de janeiro de 2005, no município de Ananindeua, o apelante C. A. C. L. passou na casa de Márcia de Jesus Conceição Pires, mãe de K.J.C.P, e pediu para levar a criança, pois teria um presente para dar a mesma, o que foi aceito.

Refere ainda a peça inicial, que após isso, na madrugada seguinte, a genitora da vítima acordou com sua filha chorando e queixando-se de dores em sua vagina, sendo que ao examinar a mesma, percebeu que a genitália da criança estava muito vermelha, razão pela qual indagou-a sobre o que havia ocorrido, quando então a criança informou que quando tinha ido à casa de C. A., este deu seu celular para que brincasse e a deitou na cama, passando a se esfregar na criança.

Ato contínuo, K. pediu para tomar banho, momento em que C. A. entrou no banheiro, a colocou no vaso sanitário, e começou a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a mesma, chupando a vagina da criança e esfregando-lhe suas partes íntimas.

Por fim, aduziu a proemial acusatória, que a genitora da vítima foi questionar o acusado sobre os fatos, tendo ele negado a ocorrência dos mesmos, tendo sido o mesmo incurso nas sanções punitivas previstas no art. 214, c/c art. 224, ¿a¿, do CP.

Conforme se extrai das provas contidas nos autos, perfeitamente apreciadas pelo Juiz
a quo
em seu
decisum
, não há qualquer dúvida quanto ao cometimento do crime imputado ao apelante, sendo que a autoria e materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito às fls. 15 e pelas declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das informantes, prestados na fase inquisitiva e confirmados em juízo, senão vejamos:

A vítima K. J. C. P., em juízo, às fls. 56/57, narrou como o acusado praticou a conduta delitiva, afirmando,
verbis: ¿que conhece o acusado há mais de ano; que o denunciado não namorou sua mãe; que o denunciado morava perto da casa de sua tia Lene; que sua tia tem dois filhos, uma menina e um menino; que já tomou banho na casa do denunciado, e que foi a primeira vez;que no dia dos fatos sua tia Luana disse para que ela fosse até a casa do denunciado; que no dia doas fatos a declarante estava na casa de sua mãe e o denunciado estando lá lhe convidou para que fosse até sua casa, sob o pretexto de ter colegas para brincar; que esta foi a primeira vez que foi a casa do denunciado; que sua mãe permitiu, que a declarante foi com ele; que chegando lá não tinha crianças para brincar, nem pipocas, nem filmes para criança; que quando chegou na casa do denunciado ficou na cama do mesmo jogando no celular; que estava de short e blusa; que quando brincava na cama do mesmo o denunciado tentou pegar em suas partes íntimas, nesta audiência sendo chamada de "fafá"; que a declarante o empurrou; que o denunciado depois desta vez tentou toca-la mais 3 vezes;
que duas vezes a declarante empurrou a mão do mesmo, porém na 3° o mesmo conseguiu; que quando o denunciado fez isso a declarante estava vestida; que depois disso a declarante pediu para tomar banho; que
a declarante tomou banho e quem tirou sua roupa foi ela própria, que quando a declarante tomava banho , o denunciado lhe observava,
que tinha sabonete e shampoo no banheiro e que a declarante os usou; que depois de usá-los deixou os mesmos em seus devidos lugares;
que na sua parte intima passou só o sabonete; que perguntaram o que aconteceu depois do banho esta respondeu" que o denunciado a colocou no vaso sanitário e lambeu sua "fafá";
que quando 'passou sabonete não sentia nada arder; que depois disso o denunciado deu uma toalha para ela e esta foi se arrumar, porém antes o denunciado esfregou seu rosto em sua vagina; que em nenhum momento o denunciado pegou no bumbum;
que em nenhum momento a declarante foi colocada no colo do denunciado, somente na cama e no vaso sanitário; que depois que o denunciado esfregou a cara em sua vagina, quando a declarante estava na cama do mesmo sua mãe chegou; foi quando o denunciado saiu do quarto e a declarante fechou a porta e colocou sua roupa; que depois de pronta a declarante foi ao encontro de sua mãe; que depois disso a declarante foi embora com sua mãe e sua colega; que neste dia o denunciado não saiu com sua mãe Márcia; que de madrugada sua vagina começou a doer o que fez com que contasse tudo para sua mãe e sua tia Erica, e que não contou antes por vergonha e que ninguém nunca tinha feito isso antes com a declarante; que a declarante costumava dormir na casa de seus colegas, Estéfane, Mateus, Vitória e Gabriela, que Estéfane é irmã de Gabriela, que isso acontecia quando sua mãe saia;
sem perguntas. Às perguntas do Ministério Público:
que não lembra da roupa do denunciado; que o denunciado não chegou a tomar banho; que atrás da casa do denunciado tem um tanque para tomar banho; que sua mãe foi só lhe buscar¿

Corroborando as declarações supra, tem-se, também em juízo, às fls. 57/58, o depoimento da mãe da ofendida, MÁRCIA DE JESUS CONCEIÇÃO PIRES, ouvida como informante, a qual declarou,
verbis:

¿que é sua assinatura constante às fls. 17, que ratifica suas declarações fls. 16/17,
que é mãe da vítima
, que conhece o denunciado há quase dois anos,
que nunca teve qualquer envolvimento amoroso com o denunciado, que eram apenas amigos
, que a declarante nunca morou junto com o pai da vítima, que moravam juntas a declarante com sua filha e as amigas Erica e Luana, que a declarante alega que K. sempre ia na casa do denunciado junto com coleguinhas, filhos da testemunha Edilene, que a vítima chama de Lene, que era do conhecimento da declarante,
que no dia dos fatos o denunciado passou na casa da declarante vindo da feira, oportunidade que perguntou se sua filha iria brincar com os filhos de Lene, que neste momento o declarante pediu para que a vítima fosse até a casa dele, pois tinha um presentinho
, e que iria chamar os filhos de Lene para irem também, que a declarante deixou, que a única filha que tem é K., que sua filha ficou das 11h da manhã até as 16h na casa do denunciado, que nenhum momento a declarante foi conferir se realmente o denunciado havia levado outras crianças para brincar, que na época dos fatos a vítima conhecia apenas Estéfane e Mateus que eram filhos de Lene, que realmente a vítima ficava na casa de Edilene quando a mesma saia, que inclusive a vítima ficava lá, que a declarante foi buscar sua filha por volta de 16h, que estava com sua colega Luana, que quando chegou na casa do denunciado, estava apenas a vítima e o denunciado, que o fato de ter encontrado a vítima e o denunciado estar sozinho não estranhou, que não era costume, que nenhum momento perguntou para o denunciado onde estavam as outras crianças, que depois a declarante deixou sua filha com Luana na casa de Edilene, que a declarante acompanhou o denunciado a uma visita que este fez a alguém de sua família que estava no lios.' .1, que era costume o denunciado almoçar na casa do declarante e a declarante na casa do acusado, que o denunciado primeiramente era amigo de Erica, Edilene e Luana, que por causa disso o mesmo já frequentava sua casa, que a declarante acompanhou o denunciado até o hospital por que o mesmo disse que poderia a depoente deixar seu currículo na Refree, que K. costuma tomar banho sozinha, que não é costume da declarante examinar sua filha, que quando a declarante chegou em sua casa foi avisada por uma amiga para que não deixasse sua filha na casa dos outros pois ninguém conhece ninguém, que nesse momento a declarante perguntou para sua filha se tinha acontecido algo e sua filha disse que não,
que isto acontece no dia 19 de janeiro, e que por volta de uma hora da manhã do dia 20 a vítima começou a chorar dizendo que sua vagina estava doendo, que foi quando disse que tio C. que fez, que a vítima disse a declarante que estava mexendo o celular do denunciado, que dado momento foi tomar banho e que o denunciado ficava olhando para vítima quando estava tomando banho e a vítima ficava tentando cobrir suas partes intimas, que a vítima disse que o denunciado a colocou no vazo e começou a chupar a vagina da mesma, que o denunciado colocou a mão da vítima no seu pênis
, que era costume as crianças frequentarem a casa do denunciado, inclusive quando este estava solteiro, dentre as crianças Estéfane, Mateus e K., sua filha, que a declarante foi registrar a ocorrência na polícia e a autoridade disse que não era para contar para ninguém, porém a declarante disse o fato para uma amiga, que por sua vez repassou para outra amiga, tendo esta dito ao denunciado, que o denunciado foi até a casa da depoente, que nesta oportunidade o denunciado disse que a depoente poderia estar criando uma cobra, que foi a vítima que colocou a perna em cima do denunciado, e que foi seduzido pela vítima, que quando o pai da vítima chegou lá para saber o que tinha acontecido, foi quando o denunciado disse que era homem, que depois disso o denunciado foi posto para fora de casa, e depois disso não falou mais com o denunciado,
sem perguntas. Às perguntas do Ministério Público respondeu que: sem perguntas. Às perguntas da Defesa respondeu que:
que a declarante chegou a ver o computador do denunciado mas não chegou a ver o que tinha dentro, que disse que não viu foto nenhuma no computador, que Andira é colega da declarante que disse para a depoente não deixar sua filha na casa de ninguém, pois ninguém conhece ninguém, que a casa da declarante ficar há três metros da casa do denunciado, que no dia dos fatos saiu com o denunciado por volta de cinco horas da tarde e só retomou por volta de oito e meia da noite, que a declarante depois de saber de tudo percebeu que o denunciado tentou ao máximo afastar que a declarante chegasse próximo da vítima, que a depoente não tem conhecimento de o denunciado ter feito isso como outra vítima¿

No mesmo sentido, é o depoimento da informante ÉRIKA NEVES MARTINS, que, por sua vez, às fls. 58/59, asseverou,
verbis:

¿que é sua assinatura constante ás fls. 20, que ratifica suas declarações constantes às fls. 19, que conhece o denunciado desde quando o mesmo era casado com Rose que frequentavam a casa da irmã da depoente, Edilene, e que como a declarante sempre ia para casa de sua irmã tinha contado com o denunciado, que conheceu Márcia através de sua irmã Francisca, que conhece Márcia a uns três anos, que na época dos fatos a declarante estava morando na casa de Márcia, pois tinham levado tudo de sua casa, que era costume as crianças Estefane, Mateus e Karol saírem com C.,
que a declarante nos dias dos fatos viu quando o denunciado esteve na casa de Márcia e pediu autorização para que a vítima fosse até sua casa pois tinha um presente para a mesma
, que antes disse o denunciado perguntou se a vítima ia brincar na casa de Estefane e a mãe da vítima disse que não, que em virtude disso o denunciado pediu para que a vítima fosse até a casa do denunciado, tendo a mãe da vítima deixado, pois era costume, que por volta de 16h foi até a casa de sua irmã, que em seguida K. foi até lá brincar com as crianças, que neste mesmo dia voltou para sua casa de madrugada se espantou com o choro da vítima,
que já de madrugada se espantou com o choro da vítima, que foi quando a vítima disse que sua vagina estava doendo, que tanto a declarante como Márcia perguntaram se a mesma havia se batido ou se coçado, que a vítima disse que não e disse que o denunciado tinha colocado a boca na vagina, que em virtude disso a declarante perguntou como tinha acontecido, que a vítima disse que o denunciado tinha dado o celular para brincar, tirado sua calcinha e colocou sua boca na vagina, que inclusive a vítima disse que em dado momento a vítima foi tomar banho e colocou a mesma no vazo sanitário e ficou olhando
, que a vontade de Márcia era ir na mesma hora, porém disse a que era , para deixar pela manhã, que haja vista que o transporte é perigoso e difícil no local, que a declarante soube por intermédio de Márcia que dias depois o denunciado foi até sua casa, e o avô e o padrinho estava na casa de Márcia, e que o denunciado na oportunidade disse que o mesmo era homem, tendo o avó e padrinho agredido o acusado, sem perguntas
. Às perguntas do Ministério Público respondeu: sem perguntas. Às perguntas da Defesa respondeu que:
que a declarante não lembra se a vítima chegou a dizer em que local da casa os fatos ocorreram, que quando K. chegou na casa de Edilene, estava Edilene, Mateus e Estefane, e que não tem certeza se Luana estava lá, que esta foi a primeira vez que soube de um fato desta natureza no local, que depois dos fatos de K. a declarante ouviu seu cunhado dizer que a esposa do denunciado se separou do mesmo por ter visto umas fotos de criança, que ele supostamente andaria dentro do carro, que a declarante nunca viu em poder do denunciado de menor sem roupa e sim fotos de eventos normais¿

Esclareça-se que, considerando ter o fato ocorrido antes da alteração legislativa trazida pela Lei n.º 12.015/09, o delito imputado ao apelante, atentado violento ao pudor, previsto no já revogado art. 214, c/c art. 224, ¿a¿, do CP, é mais benéfico ao réu do que o atual art. 217-A, do CP, pois a pena anteriormente cominada ao crime é menos gravosa do que aquela atualmente prevista no art. 217-A, do referido diploma legal.

Nesse sentido,
verbis
:
TJMS:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ART. 214 C.C O ART. 224, A, AMBOS DO CP ANTES DA LEI N. 12.015/09 - CONDUTA AGORA PREVISTA NO ART. 217-A, § 1º DO CP -
AUSÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS -
IRRETROATIVIDADE

DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Com a edição da Lei 12.015/2009 ficaram revogados os artigos 214 e 224 do CP, não havendo "abolitio criminis", uma vez que as condutas ali previstas estão agora expressamente contidas no art. 217-A,§ 1º do CP
. O agravante foi
condenado pela prática do delito de atentado violento ao pudor, cometido mediante violência presumida e antes da entrada em vigor da citada lei, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 214, c/c art. 224, a, ambos do Código Penal, já revogados e não a do art. 217-A, do mesmo diploma legal, em observância ao art. 5º XL, da CF, pois a lei posterior ao fato em julgamento que agravar a situação do condenado não retroagirá.
(EP: 00333111820138120001 MS 0033311-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 26/05/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2014)

Dito isso, vê-se dos depoimentos supra transcritos, perfeitamente configurado o crime de atentado violento ao pudor, que se concretizou com o ato do apelante colocar a boca e esfregar seu rosto na vagina da vítima, que possuía 07 (sete) anos de idade à época, o que de fato não deixa vestígios, dispensando, assim, prova pericial quanto à sua prática. Todavia, na hipótese dos autos, o laudo de exame de corpo de delito atestou vestígios de ato libidinoso, consistente em provável cópula ectópica vulvar, corroborado pelas provas orais colhidas em juízo.

Ademais, embora o apelante negue a prática delituosa a si imputada, não trouxe nenhuma justificativa plausível que explicasse porque razão a vítima o acusaria injustamente de crime tão grave, restando isolada a sua versão. Com efeito, tanto a negativa de autoria como a alegada insuficiência de provas não prosperam, ressaltando-se que o crime previsto no art. 214 c/c art. 224, ¿a¿, ambos do CP, imputado ao acusado, dispõe acerca da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos, sendo que todos os elementos de convicção existentes nos autos convergem para a conclusão de que o réu abusou sexualmente da vítima.

Assim, demonstrando as provas dos autos ter o réu praticado ato libidinoso com menor de catorze anos, deve ser o mesmo condenado pelo crime de atentado violento ao pudor, esclarecendo-se que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso.

Nesse sentido,
verbis
:
TJPE: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C 224, ALÍNEA A REDAÇÃO ANTERIOR AMBOS DO CÓDIGO PENAL
POR DUAS VEZES MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. INFRAÇÃO QUE PODE NÃO DEIXAR VESTÍGIOS.
PENA ADEQUADA AO CASO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1
. A materialidade e a autoria dos delitos insertos nos art. 214 c/c 224, alínea a redação anterior, ambos do Código Penal restaram integralmente comprovadas pelo acervo probatório constante dos fólios. O depoimento das testemunhas e as declarações da vítima formam um conjunto harmônico e coerente para a comprovação da autoria do crime.
2. No delito de estupro, a palavra da vítima coerente com as demais provas é elemento de convicção de elevada importância para a condenação, devendo-se considerar que os crimes sexuais geralmente são praticados de forma escondida, clandestina, muitas vezes sem testemunhas presenciais.
3. O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime.
4. No que tange a dosimetria observa-se que o magistrado a quo obedeceu aos ditames do sistema trifásico e que a dosagem da pena foi justa e adequada ao caso em apreço, nada havendo a ser alterado. 5. Recurso improvido. Decisão por unanimidade.
(APL: 3114870 PE, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 15/01/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2014)

Demais disso, é pacífico que em crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, visto que esses crimes são cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido,
verbis
:
TJ-DF
: ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO. REDUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. I -
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, devendo o julgador ter sensibilidade para analisar os depoimentos colhidos
. II - O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do Código Penal, deve ser feito com base no número de infrações cometidas. Tendo sido comprovada a prática de três crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) na pena. III - Correta a manutenção da prisão preventiva quando persistentes os requisitos que ensejaram a decretação da segregação cautelar. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20020110335974, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 23/04/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2015 . Pág.: 568)

No tocante à dosimetria da pena - em que pese o apelante não tenha se insurgido a respeito, deve ser a mesma revista de ofício, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública -, vê-se que apesar do magistrado de piso ter cometido alguns equívocos a quando da avaliação das circunstâncias judiciais, dosou a sanção basilar acertadamente, tendo em vista que reavaliando-se as mesmas com base nos elementos de provas existentes nos autos, verifica-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime pesam contra o apelante, pois o mesmo se prevaleceu da amizade que mantinha com a genitora da vítima para com ela praticar ato libidinoso, aproveitando-se do momento em que estava sozinho com a ofendida em sua residência, circunstâncias essa que justificam a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão, a qual restou definitiva, face à inexistência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Por derradeiro, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da sanção corporal fixada ao apelante, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, §§2º, ¿a¿, e 3º, do CP.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

11